Tribunal: TJES
Processo: 5000389-23.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-23.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUDITE SILVA DO ROSARIO LEOPOLDINO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000389-23.2025.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

JUDITE SILVA DO ROSARIO LEOPOLDINO

RECORRIDO(A): FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora,
JUDITE SILVA DO ROSARIO LEOPOLDINO (ID 16288729),
em face da r. sentença de ID 16288728, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, mas improcedente o dano moral.

Na origem, a Autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, alegando ter sido surpreendida com a
negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, promovida pela Recorrida FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI, no valor de R$ 2.364,89, referente ao contrato nº HLECRNS259388278, com vencimento em 09/06/2022 e inclusão em 04/04/2023
(conforme extrato de ID 16288727). Sustenta desconhecer a origem da dívida e a relação jurídica.

Em sua defesa (ID 16288720), a Recorrida limitou-se a sustentar a regularidade da cessão de crédito, acostando documentos denominados "Subsídios-Omni" (ID 16288721).

A sentença de piso (ID 16288728) julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e determinar a baixa da restrição,
mas não acolheu o pleito de indenização por danos morais.

Irresignada, a Autora recorre pugnando pela reforma da sentença para que seja condenada a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que
as razões suscitadas pela Recorrente merecem prosperar em parte
, devendo a r. sentença ser parcialmente reformada, a fim de reconhecer a procedência do pedido de condenação da Recorrida em danos morais.

Ab initio,
destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Nesse ínterim, analisando os autos, verifica-se que a Recorrida não acostou o contrato original firmado pela Autora, tampouco qualquer documento que comprovasse a efetiva utilização do crédito ou serviço. Assim, filio-me ao entendimento do juízo
a quo
, ao declarar a inexistência do débito.

Por conseguinte, entendo que,
em relação ao dano moral, assiste razão à Recorrente.

Inicialmente, convém salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ofensa à honra e ao nome da pessoa, dispensando a prova do prejuízo concreto.

Ademais, impende afastar a aplicação da
Súmula 385 do STJ
ao caso concreto, pois da análise detida do
Ofício do SERASA (ID 16288727)
há comprovação suficiente de que
na data da negativação promovida pela Recorrida (04/04/2023), a Autora NÃO possuía outras restrições ativas e legítimas em seu nome.

Conforme se extrai do referido documento (ID 16288727), a única outra anotação ativa constante no cadastro (Banco BMG) possui data de inclusão em
07/08/2023
, ou seja, é
posterior
ao ato ilícito discutido nestes autos.

Por sua vez, as anotações anteriores já haviam sido baixadas/excluídas antes de abril de 2023.
Portanto, a Autora gozava de nome limpo no momento da negativação indevida, fazendo jus à indenização.

No tocante ao
quantum
indenizatório, considerando as peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada e:

i)
CONDENAR
a recorrida
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI
ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)